Tribunal: TJMT
Processo: 1002880-09.2016.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002880-09.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JORGE LUIS ARRUDA E SA DE LYTTON - CPF: 890.890.221-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ZILDA APARECIDA DA SILVA - CPF: 318.311.331-72 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade não conheceu do recurso

E M E N T A

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PROCESSO SENTENCIADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, interposto pelo
Município de Rondonópolis/MT
, contra a decisão que, em sede de ação de execução fiscal no 249-37.2015.811.0004 (Código - 765806) proposta em desfavor de
Zilda Aparecida da Silva
indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros via sistema Bacenjud.

Em suas razões recursais, o agravante alega que o pedido fora indeferido
“sob argumento que o exequente ora agravante não esgotou todos os meios legais para o recebimento do crédito, considerando tal requisição judicial tratar-se de medida excepcional e não habitual
”.

Assevera que tal entendimento “
não se coaduna ao entendimento firmado pela Corte Especial do STJ”
, no julgamento de determinado recurso repetitivo, no qual se estabeleceu também “
a desnecessidade de comprovação da inexistência de outros bens
”. (Id. 214478).

Requer o provimento do recurso.

Não há contraminuta (Id.
2279591
).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de Fevereiro de 2019.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020